Tribunal: TJES
Processo: 5003247-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003247-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E CONTATO DIRETO DO MÉDICO COM O PACIENTE. REQUISITOS LEGAIS PARA A INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que deferiu medida liminar para determinar a internação compulsória do agravado em clínica especializada, na ausência de vaga em instituição pública, com fundamento em laudo médico anexado aos autos. O ente público agravante argumenta que o laudo médico, essencial para a internação compulsória, foi elaborado sem o contato direto do médico com o paciente, baseando-se apenas em informações fornecidas pela mãe do paciente, em desacordo com o Código de Ética Médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o laudo médico, elaborado sem exame direto do paciente, cumpre os requisitos para fundamentar a internação compulsória; e (ii) verificar se os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada foram atendidos, especialmente quanto à probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória de pessoas com dependência química é medida excepcional e exige a demonstração de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes, conforme o art. 23-A, § 6º, da Lei nº 11.343/2006.

O art. 6º da Lei nº 10.216/2001 estabelece que a internação psiquiátrica compulsória requer laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da medida, devendo o médico responsável ter realizado exame direto do paciente.

O Código de Ética Médica, em seu art. 80, veda a emissão de documentos médicos sem que o profissional tenha praticado ato médico direto que justifique o documento, o que impede a validação de laudos baseados exclusivamente em informações de terceiros.

Precedentes do TJES indicam que a ausência de laudo circunstanciado e de contato direto com o paciente impede a concessão de medida liminar para internação compulsória, por não satisfazer os requisitos de probabilidade do direito exigidos pelo art. 300 do CPC.

No caso concreto, o laudo médico apresentado não é circunstanciado e foi elaborado sem o exame direto do paciente, o que inviabiliza seu uso como fundamento para a internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O laudo médico que fundamenta pedido de internação compulsória deve ser circunstanciado e elaborado com base em exame direto do paciente, conforme exigência da Lei nº 10.216/2001 e do Código de Ética Médica.

A internação compulsória, por ser medida excepcional, somente será indicada quando comprovada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, conforme previsto no art. 23-A, § 6º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 23-A, § 6º; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento, 5004150-08.2021.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 23.02.2022; TJES, Agravo de Instrumento, 014189001994, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 15.03.2022; TJES, Agravo de Instrumento, 014199000200, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 11.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante já explicitado na decisão de id. 7723167, presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no art. 932, III, IV e V, do CPC, procedo à apreciação do mérito recursal.

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido

de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos de uma internação compulsória, deferiu medida liminar requerida na origem e, por conseguinte, determinou a internação compulsória de JORGE AUGUSTO SILVA CORDEIRO,
“em clínica especializada ao caso em apreço, na falta de local adequado em instituição pública, em clínica particular, conforme laudo médico em anexo, pelo tempo que for necessário”.

O Ente Público afirma, em suas razões (id.7658536), que:
i)

para deferimento de uma internação compulsória, faz-se necessária a apresentação de laudo médico circunstanciado e atualizado;
ii)
no caso em apreço, verifica-se a ausência de contato direto e pessoal do médico com o paciente quando da elaboração do referido laudo, baseando-se tão somente em informações de terceiros, violando, com isso, o Código de Ética Médica.

Pois bem.

Na ação de origem, objetiva-se que o ente público demandado custeie o tratamento de desintoxicação de Jorge Augusto Silva Cordeiro, réu no processo de origem.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o laudo médico acostado
(id.
39497407 do processo de origem)
, não obstante dar conta das razões da necessidade iminente da internação, foi elaborado por profissional médico que não teve contato com o paciente.

A fim de esclarecer a afirmativa supra, transcrevo o inteiro teor do laudo, do qual extrai-se que o médico baseou-se em informações da genitora do paciente para pedir a internação, da seguinte forma:

“
RECEBO EM CONSULTA MÉDICA NO DIA 08/03/2024 ÀS 08:35 A SENHORA ALEXANDRA SILVA DA COSTA CORDEIRO, MÃE DO PACIENTE JORGE AUGUSTO SILVA CORDEIRO DE 20 ANOS DE IDADE. A SENHORA ALEXANDRA AFIRMA QUE O FILHO É USUÁRIO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS
, TAIS COMO MACONHA E COCAÍNA DESDE OS 15 ANOS DE IDADE, COM AUMENTO PROGRESSIVO NOS ÚLTIMOS MESES, GERANDO TRANSTORNOS SOCIAIS, FINANCEIROS, EM SUA SAÚDE E QUE VEM PREJUDICANDO A SAÚDE FÍSICA E MENTAL.

O PACIENTE PRESENTA MARCANTES PREJUÍZOS LABORAIS, ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS, ABANDONO PROGRESSIVO DE PRAZERES OU INTERESSES ALTERNATIVOS EM FAVOR DO USO DE SUBSTÂNCIAS E DESCUIDO PESSOAL, POSSUI AGRESSIVIDADE, IRRITABILIDADE, DELÍRIOS PERSECUTÓRIOS, ALUCINAÇÕES AUDITIVAS E VISUAIS, NÃO EXIBE AUTOCONTROLE SOBRE O CONSUMO DAS SUBSTANCIAS CITADAS.

A (sic) PACIENTE NÃO DEMONSTRA CRÍTICA DE MORBIDADE, NÃO DEMONSTRA ARREPENDIMENTO.
O PACIENTE NÃO TRABALHA, VIVE COM DINHEIRO RECEBIDO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS E GASTA QUASE A TOTALIDADE COM DROGAS, NÃO TENDO MEIOS DE SUSTENTAR SE ADEQUADAMENTE, CONTANDO COM A AJUDA DE PARENTES.

A (sic) PACIENTE INCLUSIVE COMETE FURTOS PARA SUSTENTAR O VÍCIO DEVIDO A GRAVIDADE DO CASO, FALHA NO TRATAMENTO AMBULATORIAL E RISCO A SUA INTEGRIDADE FÍSICA E DE TERCEIROS, COMO SUA MÃE, SUGIRO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM URGÊNCIA PARA QUE POSSA PASSAR PELO PROCESSO DE DESINTOXICAÇÃO E DAR INÍCIO AO TRATAMENTO COM APOIO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR” (grifamos)

Em sendo assim, considerando que o laudo em análise foi elaborado sem que o médico tenha examinado o paciente, conclui-se, a princípio, que referido documento não pode ser considerado apto para embasar o pedido de internação efetuado na origem, especialmente porque o Código de Ética Médica, em seu art. 80, veda ao profissional médico a emissão de documentos sem a prática do ato profissional que os justifique.

A respeito, confira-se:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA E TRATAMENTO MÉDICO COMPULSÓRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. LAUDO MÉDICO ELABORADO SEM A PRESENÇA DA PACIENTE (ORA RECORRENTE) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
II. No presente caso, verifica-se que o Laudo Médico (doc. PJe 1479373) que instrui a petição inicial, foi elaborado pelo médico Dr. Lucas Bernardes CRM ES 17097 (Médico da saúde e família de Alfredo Chaves), em data 18/06/2021, mediante narrativa da Sr.ª Maria Margaret Olioza, irmã do paciente Carlos Alberto Olioza, portanto, sem contato presencial com o paciente CARLOS ALBERTO OLIOZA, o que, por si só, já não preenche os requisitos mínimos para a lavratura de laudo médico para internação compulsória.III. Decisão mantida.IV. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004150-08.2021.8.08.0000 Relator:RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2022)

É certo que a internação de pessoas adictas possui amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006,
sendo possível de forma involuntária quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes
, nos termos do § 6º, do mencionado dispositivo legal,
in litteris
:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam: (...)

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Lado outro, é cediço que o art. 6º, da Lei nº 10.216/2001 estabelece que
a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
,
in verbis
:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Dessa forma, a meu ver, o laudo médico juntado aos autos não se qualifica como circunstanciado, pois carece de informações essenciais, como o histórico clínico do paciente e a inviabilidade ou insucesso de tratamentos extra-hospitalares.

Em casos análogos, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos . III.
O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares
, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001994, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15.03.2022, Data da publicação no Diário: 25.03.2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
LAUDO MÉDICO NÃO CIRCUNSTANCIADO.
AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300,CPC) NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1) A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social, somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e se houver laudo médico circunstanciado e atual recomendando a sua adoção, requisitos que, in casu, não foram cumpridos. 2)
O laudo médico não aponta os motivos que justificariam a internação compulsória de forma urgente. Tampouco há informações se houve prévio exame pessoal do paciente, por exemplo, acerca de suas condições psicológicas ou aptidão para tomar decisões pessoais.
3)
À inteligência do art. 23-A da Lei 13.840/19, os casos que envolvem a necessidade de internação compulsória (com autorização judicial) devem demandar avaliação mais criteriosa do judiciário sobre o quadro do paciente, daí a exigência do laudo circunstanciado para tal modalidade de internação, que não deve ser mitigada, uma vez que atualmente já é possível realizar internação involuntária, mediante preenchimento dos requisitos legais citados, sem intervenção judicial.
4) Não configurada a probabilidade do direito, condição inserta no art. 300, CPC para concessão da tutela provisória, mantendo-se a decisão de indeferimento. 6) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000200, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Vicejando, pois, a pretensão da parte agravante, já que ausente lastro probatório idôneo que ateste a fidedignidade da situação do paciente e a comprovação da imprescindibilidade da internação compulsória, notadamente diante da inexistência de exame prévio ou contato pessoal do paciente com o médico responsável pelo laudo acostado, tenho não preenchidos os requisitos insertos no art. 300 do Código de Processo Civil
, mormente a probabilidade do direito.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima aduzida,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a tutela antecedente deferida pelo juízo de piso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.